Tribunal: STF
Processo: MS 36943
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jaci Pena Amanajas, contra decisão do Presidente do STF que deferiu tutela provisória nos autos do RE 1.204.884.
    O impetrante afirma que o referido RE 1.204.884 foi interposto pela Coligação Unidos do Amapá, pelo PPS e por Jack Houat Harb, contra acórdão do TSE “que indeferiu parcialmente o DRAP da coligação, ora Recorrente, para excluir o Partido Popular Socialista – PPS, ante o fato de que a agremiação partidária teve as contas julgadas não prestadas no exercício financeiro de 2015”.
    Salienta que o RE foi distribuído à relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que lhe deu parcial provimento para anular o acórdão do TSE e determinar que outro fosse proferido em observância ao entendimento firmado na ADI 6.032. 
    Assevera que, em 31.12.2019, o Ministro Dias Toffoli, acolhendo pedido de tutela provisória formulado nos referidos autos, determinou ao TRE/AP que procedesse à imediata contabilização dos votos da coligação, diplomando eventuais candidatos e suplentes eleitos.
    Alega que tal decisão atingiu-lhe diretamente, uma vez que foi afastado do cargo de deputado estadual em decorrência da contabilização dos votos do PPS.
    Defende que a decisão cautelar proferida no RE 1.204.884 foi manifestamente contrária à decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia e usurpou a competência do TSE para rejulgar a causa.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato coator. No mérito, pede a concessão definitiva da segurança para cassar a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.204.884.
    Decido.
    Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli que, no exercício da Presidência do STF, deferiu medida cautelar no RE 1.204.884.
    Todavia, cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, cito o teor da Súmula 267: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 
    Confiram-se ainda os seguintes julgados:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes”. 
(MS 36.152 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 19.8.2019) (grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 267/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, monocrático ou colegiado, emanado desta Corte. Precedentes. Súmula 267/STF. II – Referidas decisões somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes. III - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados”. (MS 36.619 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 4.11.2019) (grifei)
    “Direito Processual. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Ministro Relator do ARE 779.330/STF. Julgamento virtual. Pedido de destaque. 1. Não há previsão legal ou regimental de que o pedido de destaque deva ser apreciado até 24 horas antes do início do julgamento virtual; nem de que os recursos extraordinários, inadmitidos pelos Tribunais de Justiça, por ausência de demonstração da repercussão geral, não possam ser submetidos ao plenário virtual. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra decisões jurisdicionais. A exceção estaria nas hipóteses de inequívoca teratologia do ato jurisdicional, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine , e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão”. (MS 35.560 AgR, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2018) (grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente